Tribunal: TCU
Processo: 009.518/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em processo de representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é o fornecimento de refeições e lanches para servidores, pacientes e seus respectivos acompanhantes, nas unidades de pronto atendimento, hospitais e demais serviços da rede municipal de saúde de Natal-RN.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 24.019/2020, conduzido pela Secretaria Municipal de Administração de Natal-RN, com vistas à contratação de fornecimento de refeições e lanches em unidades da rede municipal de saúde do ente municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 31 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria Municipal de Administração de Natal-RN, à Sol Empreendimentos Comerciais de Alimentos e Serviços Ltda. (07.142.604/0001-11) e à representante.